Tribunal: TJDFT
Processo: 0718112-40.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL ADESIVO PROCESSO: 0718112-40.2019.8.07.0001 RECORRENTE: JAYME DA SILVA LIMA RECORRIDO: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE DECISÃO I - Trata-se de recurso especial adesivo interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra decisão proferida pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRATAMENTO MÉDICO NEGADO PELO PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. NÃO APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. TRATAMENTO NÃO INCLUÍDO NO ROL DE PROCEDIMENTOS OBRIGATÓRIOS DA ANS. ROL MERAMENTE EXEMPLIFICATIVO. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS NORTEADORES DO CÓDIGO CIVIL. COBERTURA DEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. 1. Não se aplicam os ditames do Código de Defesa do Consumidor às entidades constituídas sob a modalidade de autogestão, tendo em vista a ausência da finalidade lucrativa da operadora do plano de saúde, a teor da Súmula no 608 do Superior Tribunal de Justiça. 2. Mesmo afastada a incidência das normas do CDC aos planos de saúde que atuam na forma de autogestão, devem ser observados a garantia constitucional à saúde e os princípios norteadores do Código Civil, tais como sociabilidade, boa-fé, função social do contrato, operabilidade e probidade. 3. É obrigatória a cobertura de tratamento cirúrgico recomendado pelo médico do paciente para a cura de cardiopatia grave, mesmo não previsto na lista dos procedimentos obrigatórios da ANS, pois a moléstia se encontra dentre aquelas cobertas pelo plano de saúde. 4. A responsabilidade civil por danos morais demanda a identificação de conduta, dano e nexo causal. 5. A recusa injustificada de cobertura pela operadora de plano de saúde de tratamento do segurado, caracteriza dano moral. 6. Para o arbitramento da indenização por danos morais, deve o julgador considerar os danos decorrentes da conduta reprovável. A indenização deve ser razoável e proporcional à ofensa, mediante o exame do caso concreto e das condições pessoais e econômicas das partes. 7. Apelação conhecida e provida. Unânime. A parte recorrente aponta divergência jurisprudencial quanto à interpretação dada aos artigos 5o, inciso X, da Constituição Federal, 186 e 927, ambos do Código Civil. Defende, em síntese, a majoração do valor arbitrado a título de danos morais, diante dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Verifica-se, contudo, que o recurso especial adesivo está prejudicado. Isso porque, interposto em sua forma adesiva, é certo que sua sorte fica condicionada à do recurso principal, nos termos do artigo 997, § 2o, inciso III, do Código de Processo Civil/2015. Nesse sentido, “A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o recurso adesivo, por sua natureza, segue a sorte do principal, de modo que, inadmitido o recurso principal e inexistindo recurso contra a inadmissão, o recurso especial adesivo fica prejudicado, nos termos do art. 997, § 2o, do CPC/2015” (AgInt no AREsp 1511045/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/11/2019). Vejam-se, ainda, o AgInt no AREsp 1607421/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 3/8/2020 e o AgInt no AREsp 1152351/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 3/12/2020. III - Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso especial adesivo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028